Tribunal: TJBA
Processo: 8065331-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065331-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: GILBERTO FRANCISCO RAMOS FILHO Advogado(s): VANESSA PRATES RAIMUNDO, EDUARDO MIRANDA AMORAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA Advogado(s): MAF 07 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS APÓS SENTENÇA IMPUGNADA POR APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Andaraí/BA, que, nos autos de Embargos à Execução opostos em execução de título extrajudicial, determinou a adoção de medidas executivas após a prolação de sentença. 2. O impetrante sustenta ilegalidade na condução do processo originário, alegando, entre outros pontos, intempestividade dos embargos à execução, nulidade de decisão proferida em embargos de declaração e prática de atos executórios após a interposição de apelação, recurso que possui efeito suspensivo. 3. Após a sentença proferida em 29.08.2025, o juízo determinou a adoção de medidas coercitivas, inclusive a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a expedição de carta precatória para busca e apreensão de bem penhorado, mesmo após a interposição de apelação pelo impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: saber se o mandado de segurança pode ser utilizado para rediscutir matérias decididas na sentença dos embargos à execução; e saber se é possível a prática de atos executórios fundados em sentença impugnada por apelação dotada de efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexame do mérito da sentença proferida nos embargos à execução, como as alegações de intempestividade da defesa, nulidade por ausência de contraditório, excesso de execução e impenhorabilidade do bem, matérias que devem ser apreciadas na via recursal própria. 5. O impetrante teve ciência dos atos processuais e utilizou os meios recursais cabíveis, tendo oposto embargos de declaração e interposto recurso de apelação contra a sentença. 6. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, não incidindo no caso concreto nenhuma das hipóteses legais que autorizam a produção imediata de efeitos da sentença. 7. O cumprimento provisório da sentença somente é admissível quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 520, do CPC. 8. A prática de atos executórios, como a expedição de carta precatória para busca e apreensão do bem penhorado e a imposição de astreintes, durante a pendência de apelação dotada de efeito suspensivo, configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar a suspensão dos atos executórios fundados na sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 8000180-58.2025.8.05.0010, inclusive a suspensão da carta precatória para busca e apreensão do bem, das astreintes fixadas e de quaisquer atos de execução ou constrição patrimonial, até ulterior deliberação no recurso de apelação. Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisão proferida em embargos à execução. 2. É ilegal a prática de atos executórios fundados em sentença impugnada por apelação dotada de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.012, §1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 833, V e §3º, e 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028065-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, publ. 23.08.2023; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0020428-16.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 11.07.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3001372-40.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 3ª Câmara de Direito Público, j. 10.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065331-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GILBERTO FRANCISCO RAMOS FILHO e como impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conceder parcialmente a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator